Tribunal: TJMT
Processo: 1015539-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015539-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA - CNPJ: 30.251.841/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCIANO VITOR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 495.672.618-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Artigo 151, IV, do CTN. Mercadorias destina à exportação. ICMS. Imunidade tributária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do ICMS sobre mercadoria destinada à exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, para suspender a exigibilidade do ICMS na hipótese de mercadoria destinada à exportação.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151 do CTN prevê que a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário, desde que presentes os requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

4. Presentes os requisitos autorizadores da liminar, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

5. Os demais argumentos do recurso não foram objeto de análise pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN)."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2019, DJe 10/09/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1009376-91.2025.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 189515492 – autos de origem):

“
Vistos etc.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO e pelo GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SINOP/MT
, consubstanciado na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1183254-2, que ensejou a cobrança de ICMS sobre operações de exportação.

Sustenta a Impetrante que é empresa do ramo frigorífico, credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportações e de saídas com fim específico de exportação, nos termos do Decreto Estadual nº 1.262/2017, desde 16/08/2022, além de ser uma das poucas empresas brasileiras habilitadas pela GACC (
General Administration of Chinese Custom
) para exportar para o governo chinês.

Afirma que, em 09/02/2025, teve mercadorias apreendidas no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), resultando na lavratura do TAD nº 1183254-2, sob as justificativas de (i) ausência de cadastro no Regime Especial de Controle e Fiscalização para operações de exportação e saídas destinadas à exportação e (ii) emissão de nota fiscal sem o devido destaque do ICMS.

Alega que as operações em questão estavam amparadas pela imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, alínea "a", da Constituição Federal e pelas isenções estabelecidas na Lei Complementar nº 87/96 (art. 3º, II) e no RICMS-MT (art. 5º, §3º, I), visto que as mercadorias tinham fins específicos de exportação, conforme comprovado pelas Declarações Únicas de Exportação (DU-E) anexadas aos autos.

Sustenta que o referido TAD, lançado como débito omisso na Conta Corrente Fiscal (CCF) da impetrante, está impedindo a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND), o que lhe causa graves prejuízos, uma vez que a regularidade fiscal é requisito essencial para o exercício de suas atividades.

Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito tributário oriundo do TAD nº 1183254-2 e a determinação para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND).

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Em ID. 189480940, a Impetrante vem aos autos promovendo, voluntariamente, a retificação do endereço da Autoridade Coatora “
Gerente da Agência Fazendária de Sinop/MT, para que passe a constar o seguinte endereço: Rua das Castanheiras, n. 883 - St. Comercial, Sinop - MT, CEP 78.550-272”.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República).

Ao utilizar-se do “
writ”
, o Impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio.

Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “
fumus boni juris
” e o “
periculum in mora”.

Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás,
“a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança”
(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77).

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009.

No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas ALEGAÇÕES da peça vestibular, como também, pelos DOCUMENTOS a ela atrelados.

Para a CONCESSÃO de LIMINAR em Mandado de Segurança, faz-se necessária a PRESENÇA concomitante dos REQUISITOS previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: a relevância dos fundamentos (“
fumus boni iuris”
) e o risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final (“
periculum in mora”
).

No caso em análise, verifico PRESENTES AMBOS os REQUISITOS.

O “
FUMUS BONI IURIS”
está EVIDENCIADO na imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, que estabelece expressamente que não incidirá ICMS sobre
"operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores".

Referida IMUNIDADE TRIBUTÁRIA é REFORÇADA pela LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, notadamente pelo art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) e pelo art. 5º, §3º, I, do RICMS-MT, que também estabelecem a não incidência do imposto nas operações destinadas à exportação, inclusive nas saídas com fim específico de exportação.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o RE 704.815/SC (Tema 633 da Repercussão Geral), assentou que “
a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, CF/88, não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação”.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por sua vez, editou a Súmula 649, segundo a qual "
não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior"
.

A DOCUMENTAÇÃO acostada aos autos demonstra que a Impetrante está credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação junto à SEFAZ-MT desde 16/08/2022, contrariando uma das justificativas apresentadas para a lavratura do TAD.

Ademais, verifica-se que as operações objeto do TAD foram efetivamente destinadas à exportação, como comprovam as Declarações Únicas de Exportação (DU-E) anexadas, atestando a conclusão do processo de exportação, o que AFASTA a EXIGIBILIDADE do ICMS sobre tais operações, nos termos da legislação aplicável.

Por sua vez, o “
PERICULUM IN MORA”
decorre do impedimento à obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND) em razão do débito inscrito na Conta Corrente Fiscal da Impetrante, o que acarreta graves prejuízos às suas atividades empresariais, eis que a regularidade fiscal é requisito essencial para diversos fins, tais como participação em licitações, obtenção de financiamentos e continuidade regular de suas operações, conforme exigido pelo Regulamento do ICMS do Mato Grosso (RICMS-MT-2014).

Ademais, ressalta-se que o TAD nº 1183254-2 constitui o único débito constante na CCF da impetrante, sendo sua suspensão medida suficiente para possibilitar a emissão da certidão pleiteada.

Nesse contexto, mostra-se razoável a concessão da medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do TAD nº 1183254-2, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, possibilitando à impetrante a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos.

“Ex positis”
, CONCEDO a LIMINAR pretendida para DETERMINAR a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do débito tributário oriundo do TAD nº 1183254-2, que se encontra na Conta Corrente Fiscal (CCF) da Impetrante, até ulterior deliberação, bem como DETERMINAR a EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS (CPEND) em favor da Impetrante, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do débito.

NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada como COATORA, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as INFORMAÇÕES que entender ser pertinente.

CIENTIFIQUE o ÓRGÃO de REPRESENTAÇÃO JUDICIAL da PESSOA JURÍDICA INTERESSADA, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS).

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário há necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Narra que:
“o STJ já enfrentou a matéria questionada nos autos, consolidando entendimento no sentido de que a “instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2º, X, a, da Constituição Federal e no art. 3º do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações.””.

Acrescenta, que
“o não enquadramento dos exportadores ao regime especial de fiscalização não os impede de realizar a exportação, contudo, os submete ao regime normal de fiscalização, ficando os mesmos obrigados ao recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição”.

Argui que,
“constatou-se que o destinatário da operação, RXM Importação e Exportação Ltda., encontrava-se com o credenciamento suspenso no Regime Especial de Controle e Fiscalização, conforme verificação feita no sistema CREDESP/SEFAZ. Essa irregularidade configura, nos termos do art. 10, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.262/2017, hipótese de exigência do ICMS no momento da saída da mercadoria, ainda que o remetente estivesse regularmente credenciado”
.

Assevera que, “
as notas fiscais emitidas não apresentavam o devido destaque do ICMS, configurando infração formal nos termos do art. 47-E, IV, 'o', da Lei Estadual nº 7.098/1998, ensejando a imposição de multa correspondente a 80% do imposto devido”.

Afirma que,
“A alegação de imunidade tributária não socorre a Impetrante, pois, conforme
jurisprudência vinculante do STF
, a imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal
não alcança operações internas anteriores à exportação
, sendo imprescindível o cumprimento das condições legais que caracterizem a operação como exportação direta: (...)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1.
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

2. Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 287132890).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 291459374).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 297698857).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1009376-91.2025.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu o pedido liminar
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, conluio que em juízo de cognição sumária, ficou demonstrado os requisitos necessários para manutenção da decisão exarada, uma vez que, os documentos demonstram
prima facie
que a mercadoria foi destinada à exportação.

Registra-se que é de pacífico o entendimento, que não há incidência de ICMS
“sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”
(art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da CF).

Ademais, conforme registrado pelo juízo de origem
“o TAD nº 1183254-2 constitui o único débito constante na CCF da impetrante, sendo sua suspensão medida suficiente para possibilitar a emissão da certidão pleiteada”.

Outrossim, quanto aos demais argumentos constantes da petição de recurso, tem-se que o juízo de origem ainda não se manifestou acerca dos temas, motivo pelo qual a sua análise neste momento ensejará supressão de instância.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025